Tribunal: TJMT
Processo: 0012282-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
JAIME MARQUES GONÇALVES
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 12282/2020
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITDOS.
Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

EMBARGANTE:
JAIME MARQUES GONÇALVES
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por JAIME MARQUES GONÇALVES contra o acórdão de fls. 1333/1336 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação n. 22537/2014, interposto pelo ora Embargante.
Em suas razões, aduz, em síntese, omissão no aresto na análise: (i) do depoimento das testemunhas Adilson Francisco Alves de Lima, Edvaldo Moreira da Silva e Zenida Alves da Silva, que trabalhavam no departamento de licitação da Prefeitura Municipal de Colider; (ii) do parecer do Tribunal de Contas, que concluiu não haver prejuízo ao erário; (iii) do depoimento do próprio Embargante e (iv) do depoimento do proprietário da empresa vencedora da licitação.
Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a consequente reforma do julgado.
Contrarrazões às fls. 1365/1366.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por JAIME MARQUES GONÇALVES contra o acórdão de fls. 1333/1336 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação n. 22537/2014, interposto pelo ora Embargante.
Não procede a inconformidade, ausente as hipóteses do Art. 1.022 e parágrafo único do CPC, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do quanto decidido.
Com efeito, verifica-se do acórdão a exposição, de forma clara, dos fundamentos fáticos e jurídicos, com a indicação das respectivas provas nos autos, que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito do recurso, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou contradições a ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração.
Aliás, restou expressamente consignado que, a despeito das alegações do ora Embargante, o conjunto fático-probatório dos autos comprovou a prática de improbidade administrativa pelo Recorrente.
Observa-se, pois, que as alegações do Embargante – voltadas à suposta omissão na análise das provas que dariam suporte às suas alegações – são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente por meio deste, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite.
Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.
Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) (destaquei)

Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR